Tribunal: TJDFT
Processo: 0701081-75.2022.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701081-75.2022.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: RUTH DA SILVA SOUZA FRANCA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Banco Pan S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia. O apelante propôs ação de busca e apreensão contra Ruth da Silva Souza Franca (id 34243763). O Juízo de Primeiro Grau deferiu a liminar de busca e apreensão requerida pelo apelante (id 34243775). A diligência demonstrou-se infrutífera, conforme certificado nos autos, visto que a apelada não residia no endereço diligenciado (id 34243780). O apelante requereu o desentranhamento de novo mandado em virtude do novo endereço informado (id 34243783). Foi intimado para recolher custas complementares antes da expedição de novo mandado, sob pena de extinção da ação (id 34243785). O prazo transcorreu sem sua manifestação (id 34243786). O Juízo de Primeiro Grau extinguiu a demanda com fundamento na ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, art. 485, inc. IV e § 3o, do Código de Processo Civil, diante da ausência de pagamento das custas complementares (id 34243788). O apelante sustenta seu recurso em teses relativas à persistência de interesse processual e afronta aos princípios da cooperação, da primazia do julgamento de mérito, da instrumentalidade das formas, da celeridade e economia processuais. Tece considerações sobre os requisitos para extinção por abandono da causa (id 34243791). Não foi juntada Guia de Recolhimento de Custas e seu respectivo comprovante de pagamento. Esta Relatoria determinou a intimação do apelante para recolhimento em dobro do preparo, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção e consequente não conhecimento de seu apelo (id 34876757). O prazo transcorreu sem manifestação (id 35163721). É o relatório. Decido. O recurso de apelação não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante da ausência do preparo. O art. 1.007 do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do preparo no ato de interposição do recurso. Esse entendimento é corroborado pela jurisprudência. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade recursal, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção. O apelante não comprovou o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso e, quando intimado para efetuar o preparo em dobro, não se manifestou dentro do prazo determinado. A apelação somente poderia ser conhecida se realizado o recolhimento do preparo. Reputa-se deserto o presente recurso diante da ausência de recolhimento do preparo quanto oportunizado. Ante o exposto, não conheço da apelação com fundamento no art. 932, inc. III, cumulado com o art. 1.011, inc. I, ambos do Código de Processo Civil. Deixo de majorar os honorários em virtude da ausência de fixação na origem. Intimem-se. Brasília, 11 de maio de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator